Tribunal: TJPA
Processo: 0016117-57.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016117-57.2016.8.14.0061
APELANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

APELADO: S. G. DA SILVA MENESES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AC
ORDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0016117-57.2016.814.0061

EMBARGANTE
: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

EMBARGADO:
S. G. DA SILVA MENESES EIRELLI

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 3584349

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO/MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO – INAPLICABILDIADE DO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC AO CASO VERTENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE JULGADA PROVIDA – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ANTERIOR DA VERBA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA
.

1.Acórdão recorrido que conheceu e conheceu e Deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de acolher a preliminar de incompetência do Juízo de 1º grau, anulando a sentença e determinando o encaminhamento dos autos ao Juízo da Comarca de Natal/RN, julgando, ainda, prejudicado o mérito do recurso..

2. Omissão inexistente no caso em comento.
Ônus sucumbenciais a serem fixados ou majorados em sede recursal que não se aplicam ao caso vertente. Anulação da sentença e provimento do recurso de apelação interposto pela ora embargante. Inaplicabilidade do disposto no §11 do art. 85.

3. Verba que ainda não havia sido fixada no juízo de 1ª grau em favor da embargante. Ausência dos requisitos legais para fixação/majoração de honorários recursais.

4.
Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. e Embargados S. G. DA SILVA MENESES EIRELLI

E ACÓRDÃO ID N. 3584349

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0016117-57.2016.814.0061

EMBARGANTE
: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

EMBARGADO:
S. G. DA SILVA MENESES EIRELLI

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 3584349

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 3633948), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 3584349)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIMENTO – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CDC - COMPETÊNCIA DA COMARCA DE NATAL/RN RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, razão pela qual requer, por meio dos Declaratórios, que seja sanado o vício apontado.

Sustenta que,
embora não tenha havido a análise do mérito recursal, houve a extensão dos autos à fase recursal, recolhimento de custas para a interposição e processamento da Apelação interposta por si, além do adicional trabalho do advogado.

Afirma que, em que pese a fixação da sucumbência em sentença ter sido a favor da E
MBARGADA
e, consequentemente, de seus advogados, não haveria se falar em majoração propriamente dita, como dispõe o § 11, salientando, contudo, que, tendo sido vitoriosa a
ALESAT, ora embargante
,
em sede recursal, esta deveria ter a sucumbência revertida a seu favor e, por conseguinte, a seu patrono.

Ressalta ainda que,

pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, requerendo, assim que seja sanada a omissão apontada, a fim de que a embargada seja condenada ao pagamento das custas e despesas recursais, além de honorários advocatícios recursais, fixados a favor do patrono da A
LESAT

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 36902565), o ora embargado refuta todos argumentos trazidos nos presentes aclaratórios.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se que o julgado atacado conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de acolher a preliminar de incompetência do Juízo de 1º grau, anulando a sentença e determinando o encaminhamento dos autos ao Juízo da Comarca de Natal/RN, julgando, ainda, prejudicado o mérito do recurso.

Nessa direção, aduz a empresa embargante que a sentença teria incorrido em omissão por deixar de se manifestar em relação aos ônus sucumbenciais recursais, argumentando que teria sido vencedora na demanda, devendo a parte contrária arcar, a partir de então, com custas e honorários advocatícios em favor do seu patrono.

Pois bem, apreciando o acórdão embargado verifica-
se que o mesmo não padece de qualquer vício, uma vez que a decisão proferida pelo Colegiado
apenas anulou a sentença, e reconhecendo a incompetência do juízo a quo, determinou a remessa dos autos a outra Comarca, julgando prejudicado o mérito recursal. Ora, não houve
extinção do processo, tampouco parte vencida até então na presente
lide.

senão vejamos os julgados pertinentes ao tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE EMENTA. INOCORRÊNCIA. EMENTA PRESENTE NOS AUTOS.
SENTENÇA ANULADA. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dicção do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências apontadas pelo Embargante, uma vez que a ementa do julgado se encontra devidamente juntada aos autos.
3. Ademais, quando o acórdão apenas anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, não tem pertinência a fixação de honorários advocatícios.
(TJ-RR - EDecEDecAC: 01712302620078230010 0171230-26.2007.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 21/05/2019, p.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
SENTENÇA ANULADA
– NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO
DESPROVIDO.

Quando o acórdão apenas anular a sentença não
tem pertinência a condenação em honorários
advocatícios.
(TJ-MT – ED: 129014/2015, Relator: Desª Maria
Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento:
09/12/2015, Segunda Câmara Cível, Data de
Publicação: 15/12/2015)

Ademais, especialmente em relação aos honorários recursais, impende transcrever a íntegra do disposto no §11º do art. 85 do CPC, in verbis:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Conforme se depreende, contata-se que o presente caso não se amolda ao dispositivo legal supramencionado, posto que, em que pese

o recurso ter sido interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, não houve o improvimento do mesmo pelo órgão colegial competente, ao contrário, a tese de incompetência trazida pela pessoa jurídica embargante foi acolhida, e a sentença anulada, como já bem delineado alhures.

Ressalta-se, por oportuno, que não se desconhece ser cabível a majoração dos honorários recursais até mesmo quando não apresentadas contrarrazões. (AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019), no entanto, como já bem delineado, não se trata de majoração da verba, dada a apresentação das contrarrazões, no caso da empresa embargante, que teve o provimento deferido nesta sede, os ônus em relação a si nunca foram fixados anteriormente, de modo que não há que se falar em honorários recursais.

É o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS VIOLADOS. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF.
SENTENÇA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quanto aos dispositivos legais indicados como violados que se revelam impertinentes e não contêm comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido.
2. Com a anulação da sentença e a baixa dos autos à origem, com determinação para que se retome sua fase instrutória, não há falar em condenação em honorários advocatícios, haja vista que o processo volta a fase que precede seu julgamento, sendo essa a oportunidade para se fixar a responsabilidade pela sucumbência. Precedentes. 3. "Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015"
(AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1341886 SP 2018/0199619-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É COMO VOTO.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/11/2020